Tribunal: TJDFT
Processo: 0737048-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737048-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARAMYS SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: GUSTAVO FRANCISCO ALVES SIQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ARAMYS SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, que decretou a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado com o paciente. O impetrante informa que o paciente celebrou, em 16/10/2023, Acordo de Não Persecução Penal e comprometeu-se a cumprir várias condições, incluindo a prestação de serviços comunitários e o pagamento de uma prestação pecuniária. Aduz que, no curso do cumprimento das obrigações, o paciente encontrou dificuldades para realizar a comprovação formal dos serviços prestados e dos pagamentos efetuados, em razão de problemas logísticos e de comunicação. Alega que, após a decisão que rescindiu o ANPP, opôs embargos de declaração e apresentou todos os comprovantes de pagamento e relatórios de prestação de serviços comunitários, demonstrando o cumprimento das condições pactuadas no acordo, mas a decisão foi mantida. Defende que a rescisão do ANPP é medida extrema e inadequada, pois as principais condições foram cumpridas, e que a manutenção da decisão que rescindiu o acordo pode gerar graves prejuízos ao Paciente, incluindo a retomada da ação penal, o que seria desproporcional frente ao cumprimento das condições pactuadas. Argumenta que o descumprimento do acordo que pode acarretar a sua rescisão deve ser substancial e evidenciado por provas claras e inequívocas. Aponta que a decisão que rescindiu o acordo viola o princípio da não surpresa, uma vez que o paciente foi surpreendido pela decisão de rescisão sem que lhe fosse dada a oportunidade de esclarecer ou corrigir eventuais falhas na comprovação das condições do acordo, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pela Constituição da República. Sustentando estarem presentes os pressupostos processuais, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que rescindiu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) No mérito, requer a confirmação da liminar, com a consequente anulação da decisão que rescindiu o ANPP, restabelecendo-se o acordo em favor do Paciente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Em linha de princípio, rever a decisão que rescindiu o ANPP requer a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. O habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. PRETENDIDA VALORAÇÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE AINDA ESTÁ EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ESTADO DE SAÚDE DELICADO. TEMAS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova que não é inequívoca e ainda está sendo formada na ação penal de origem. [...] 6. Ordem não conhecida. (Acórdão 1755165, 07336477020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA MEDIANTE PETRECHOS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. [...] (AgRg no RHC n. 177.595/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.), Extrai-se dos autos que o paciente, além de não comprovar no momento oportuno o cumprimento das condições do ANPP, também não foi localizado para justificar o eventual inadimplemento (ID. 63649597 - Pág. 2). Após o Ministério Público noticiar o descumprimento das condições estabelecidas no ANPP, a Defesa foi intimada a se pronunciar, mas se quedou inerte (ID. 63649597). Em manifestação sobre os embargos de declaração opostos pelo paciente após a rescisão do acordo, o Ministério Público pontuou que o paciente foi procurado tanto pelo MPDFT quanto pelo Juízo a quo, porém não foi possível localizá-lo, posto que ele mudou de telefone e endereço e não comunicou tal fato nos autos (ID. 63649603). Cumpre ressaltar que dentre as condições do ANPP está a obrigação de “Comprovar nos autos o cumprimento das obrigações, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo.” (ID. 63649602). Logo, não se verifica, de plano, nulidade evidente na decisão que rescindiu o Acordo de Não Persecução Penal firmado com o paciente, que justifique o deferimento da liminar para suspender a referida decisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora